Tribunal: TJBA
Processo: 0765048-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0765048-22.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MWA CONSTRUCAO CIVIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. MARCOS TEMPORAIS CONFIGURADORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de TFF, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, diante da ausência de citação válida e de constrição patrimonial no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da ausência de citação válida e de atos constritivos no curso da execução fiscal; (ii) estabelecer se a demora no andamento processual pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo a afastar a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial ou requerimento do exequente. 4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN e da Súmula 314 do STJ. 5. A interrupção da prescrição intercorrente exige efetiva citação válida ou constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento da Fazenda Pública, conforme Tema 568 do STJ. 6. No caso concreto, os marcos temporais evidenciam a consumação da prescrição intercorrente: (i) julho de 2018 – ciência da Fazenda Pública acerca da citação frustrada, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano; (ii) julho de 2019 – término do período de suspensão e início automático do prazo prescricional quinquenal; (iii) julho de 2024 – decurso integral do prazo de 5 anos previsto no art. 174 do CTN, sem ocorrência de citação válida ou constrição patrimonial. 7. A atuação da Fazenda Pública mostrou-se insuficiente para localização do devedor ou de bens, havendo paralisação do feito mesmo após intimações para seu impulsionamento. 8. A alegação de mora exclusiva do Poder Judiciário não se sustenta, pois houve regular apreciação dos requerimentos, configurando-se, no mínimo, culpa concorrente, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. 9. A ausência de demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, mesmo após intimação específica, legitima o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §4º; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0765048-22.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravada MWA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 03/BI-239